Tribunal: STF
Processo: RHC 271011
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wanderley Oliveira dos Santos em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do HC 1.076.726/SP (eDOC 18, p. 1).
Colho da decisão do STJ:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WANDERLEY OLIVEIRA DOS SANTOS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1500100-67.2020.8.26.0263. 
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto foi reconhecida reincidência sem título penal válido, já extinto pela prescrição, o que afastaria a agravante na segunda fase da dosimetria e imporia o reconhecimento da primariedade do paciente. 
Alega que a fixação de regime mais gravoso decorreu exclusivamente da indevida manutenção da reincidência, requerendo a alteração para o regime aberto, compatível com a condição de primário afirmada na peça e com o redimensionamento da pena. 
Afirma que há atipicidade material quanto à posse irregular de munição de uso permitido, porque apreendido apenas um cartucho, desacompanhado de arma de fogo, o que atrairia a aplicação do princípio da insignificância e a absolvição. 
Argumenta que é atípica a condenação pelo art. 29 da Lei n. 9.605/1998, por se tratar de javali e por haver licença vencida, defendendo tratar-se de mera infração administrativa e postulando absolvição. 
Defende que houve ausência de fundamentação concreta nas decisões que mantiveram a reincidência, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o que enseja nulidade. 
Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão dos efeitos da reincidência e a retificação do regime para o aberto. No mérito, requer a absolvição do paciente quanto aos delitos de posse de munição e caça, além do redimensionamento da pena com afastamento da agravante de reincidência e a consequente retificação da guia de execução.” (eDOC 18, p. 1).

O recorrente foi condenado à pena total de 02 anos e 08 meses de reclusão, e 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 29 da Lei nº 9.605/1998 (eDOC 49, p. 3).
O Ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob os fundamentos de que as matérias relativas à reincidência e ao regime configuravam inadmissível reiteração de pedido; que a impetração funcionava como sucedâneo de revisão criminal; e que houve preclusão temporal, uma vez que o writ foi impetrado muito tempo após o trânsito em julgado (eDOC 18, p. 2-6).
Nesta Corte, no presente recurso ordinário, a parte recorrente reitera as alegações expostas no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 23, p. 2).
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (eDOC 49, p. 11).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.
O presente é inadmissível porquanto impugna decisão monocrática, da qual cabia agravo regimental.
Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, em recurso ordinário: a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”
No STJ, a instância se forma a partir do pronunciamento colegiado, sobretudo porque ainda existente recurso contra a decisão monocrática.
Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

De todo modo, inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
No acórdão que julgou a apelação na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a suficiência do acervo probatório para amparar a condenação. No tocante à tipicidade da posse de munição, registrou-se:

“o resultado positivo de potencialidade lesiva indica que o artefato apreendido poderia ser utilizado para a caça de animais silvestres. 
E a despeito disso, verifica-se que os fatos são típicos, sem quaisquer dúvidas, uma vez que o delito em apreço é de perigo abstrato, dispensando a efetiva demonstração de que tenha havido uma situação concreta de risco” (eDOC 49, p. 8).

Quanto ao crime ambiental, restou consignado que:

“o réu não apresentou documento que legitimasse a caça de javali (licença do órgão ambiental), e foi apreendida carne de javali em sua posse [...]
O certificado de licença para o abate de espécie exótica invasora [...] possui prazo de emissão e validade posterior aos fatos, não eximindo, assim, o réu das responsabilidades pela prática do crime ambiental, dado que na exata data do fato (05/07/2020), o réu não estava autorizado a caçar” (eDOC 49, p. 8-9).

Dos excertos citados, extraio que as instâncias inferiores mantiveram a condenação do recorrente com base na prova documental e testemunhal produzida. Logo, a alegação de atipicidade e de erro administrativo não se coaduna com o quadro fático-probatório traçado pela instância ordinária.
Nesse contexto, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Ato coator em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável, na via eleita, a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 265.455 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/02/2026).

Por fim, os pedidos de afastamento da reincidência e de modificação do regime prisional não merecem acolhimento, igualmente por não haver teratologia a reclamar a concessão da ordem de ofício, especialmente diante da notícia de que a matéria já foi objeto de anterior exame pelo STJ, configurando reiteração indevida.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente